Tribunal: TJBA
Processo: 0366672-79.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0366672-79.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO DE JESUS ALVES, CRISTIANE RAMOS DA SILVA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, RAFAEL CININI DIAS COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, RICARDO DE JESUS ALVES, CRISTIANE RAMOS DA SILVA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATO DE PORTABILIDADE NÃO REQUERIDO PELO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarando a inexistência de contrato de portabilidade, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados após 30.03.2021 e de forma simples quanto aos anteriores, autorizando a compensação com o saldo do contrato original. Indeferido o pedido de indenização por danos morais. Honorários fixados pro rata, com suspensão da exigibilidade para o autor.

2. Recurso da parte autora, manejado exclusivamente para majorar os honorários sucumbenciais. Não comprovada a hipossuficiência econômica da patrona, nem efetuado o preparo, nos termos do art. 99, §5º, do CPC.

3. Recurso da parte ré. Sustenta ilegitimidade passiva e validade da portabilidade, alegando existência de documentos comprobatórios da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se é possível conhecer de recurso interposto por advogado que não comprovou hipossuficiência econômica nem efetuou o preparo, quando a pretensão se restringe à majoração de honorários sucumbenciais; e saber se houve contratação válida de portabilidade de crédito consignado pelo autor, autorizando os descontos efetuados por instituição distinta do banco contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte não se estende automaticamente ao seu advogado, quando o recurso trata exclusivamente de verba honorária. Ausência de comprovação de hipossuficiência ou recolhimento de preparo enseja deserção (Súmula 187/STJ).

6. A sentença afastou corretamente a ilegitimidade passiva do Banco Santander, considerando a responsabilidade solidária das instituições financeiras integrantes da cadeia de consumo, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

7. Não demonstrado que o autor tenha solicitado ou autorizado a portabilidade, tampouco comprovada a utilização de senha pessoal. A alegada portabilidade constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479/STJ.

8. Quanto à restituição do indébito, conforme tese firmada no julgamento do EAREsp 676.608/RS pela Corte Especial do STJ, a devolução em dobro se impõe quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, aplicando-se somente aos valores cobrados após 30.03.2021. Correta, pois, a distinção feita pela sentença.

9. Majoração da verba honorária a ser paga pelo réu para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de preparo e de comprovação da hipossuficiência econômica do advogado inviabiliza o conhecimento de recurso que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais. 2. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de contrato de portabilidade não autorizado pelo consumidor. 3. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados somente se aplica às cobranças posteriores a 30.03.2021.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 99, §5º; CDC, arts. 7º, p.u., 25, §1º, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2258587, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 11.10.2023; Súmula 479/STJ; Súmula 187/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0366672-79.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO LIMA DA SILVA e outros
e como apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, E REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator